Tribunal: STF
Processo: HC 94052
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5º, INC. XXXVIII, 
   ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS 
   VEREDICTOS JÚRI. NÃO-OCORRÊNCIA. DECISÃO SUJEITA A CONTROLE DO 
   TRIBUNAL AD QUEM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS 
   AUTOS. ANULAÇÃO. JUÍZO DE CASSAÇÃO, NÃO DE REFORMA. IDENTIFICAÇÃO 
   DO CADÁVER. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1.	A soberania dos 
   veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita 
   a controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593,
   inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. Resulta daí 
   que o Tribunal de Justiça do Paraná não violou o disposto no 
   artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição do Brasil ao 
   anular a decisão do Júri sob o fundamento de ter contrariado as 
   provas coligidas nos autos,Precedentes.
2.	O Tribunal local 
   proferiu juízo de cassação, não de reforma, reservando ao 
   Tribunal do Júri, juízo natural da causa, novo julgamento.
3.	A 
   controvérsia a respeito da identidade da vítima demanda, para seu 
   deslinde, aprofundado reexame de fatos e provas, inviável em 
   habeas corpus.
	Ordem denegada.